Tribunal: TJMT
Processo: 1009312-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVANTE(S):
L B COLCHOES EIRELI - ME
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1009312-68.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por L B COLCHOES EIRELI - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que nos autos da Ação Declaratória n. 008985-78.2021.8.11.0015, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 20212121.
Aduz que o Estado de Mato Grosso está utilizando o índice IGP-DI a título de correção monetária no importe de 1,40% e de juros de 1% para atualizar o crédito tributário inscrito na CDA n. 20212121, os quais juntos superam a taxa SELIC.
Sustenta que de acordo com a Tese Fixada em recurso repetitivo do STF (Tema o 1.062), o índice de correção monetária somados a taxas de juros de mora incidentes sobre os créditos fiscais devem ser limitados aos percentuais estabelecidos pela União (Taxa Selic).
Argumenta que diante do princípio da unidade do título, não é possível determinar a suspensão parcial da CDA e sim de sua totalidade.
Assevera que a emenda ou substituição da CDA é admitida somente quando há existência de erro material ou formal, não sendo cabível, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição, oriundo da ilegalidade na atualização do crédito.
Assegura que a CDA é omissa em relação a indicação do termo inicial e elementos legais para calcular a correção monetária e os juros de mora, o que implica em nulidade do Título.
Afirmam que diante da ilegalidade no índice e forma de se atualizar o crédito tributário, é possível a suspensão da exigibilidade da diferença apurada na exordial, com fulcro no artigo 151, inciso V, do CTN.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários inscritos na Certidão de Dívida Ativa n. 20212121, com fulcro no artigo 151, inciso V do CTN.
No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir integralmente a tutela de urgência na forma como pleiteada na inicial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos necessários para o deferimento ou não do pedido de tutela antecipada recursal.
Pretende a Agravante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA n. 20212121, sem a realização do deposito integral da dívida impugnada, sob o argumento que ilegalidade no índice de correção monetária e existência de outros vícios no título.
Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, inciso “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias.
Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001);
VI – o parcelamento”.
Extrai-se do citado dispositivo legal que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)
Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:
“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)
Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas, in verbis:
“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível. Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”. (FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 778)
No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente se mostra possível se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil, o qual a analisar.
Pois bem. Conforme mencionado alhures, pretende o Agravante a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários inscritos na CDA n. 20212121 sob o fundamento de que o titulo é nulo, ao argumento que apresenta informações insuficientes em relação à atualização do crédito, bem como pelo fato do índice utilizado para correção monetária somada aos juros moratórios alcançam valores superiores aos estabelecidos pela Taxa Selic.
Pois bem. Da análise da CDA, evidencia-se que o título indica todos os dados para o cálculo de atualização da dívida tributária, inclusive os índices de correção, juros e multa, remetendo à legislação estadual específica, o que afastaria a tese de nulidade por insuficiência de informações, como cito:
“DÍVIDA EM APREÇO FOI INSCRITA NESTA DATA À VISTA DOS ELEMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO SUPRACITADO, ORIUNDO DO AUTO DE INFRAÇÃO/NOTIFICAÇÃO JÁ MENCIONADO. SOBRE O ICMS INCIDEM:
A) CORREÇÃO MONTETÁRIA: IGPDI CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO ART. 42, § 1o DA LEI ESTADUAL 7098/98 COM A REDAÇÃO DA LEI 7900/03, CONSIDERANDO-SE COMO TERMO INICIAL O MÊS EM QUE HAJA EXPIRADO O PRAZO NORMAL PARA RECOLHIMENTO DO TRIBUTO.
B) JUROS DE MORA: JUROS DE MORA DE 1% (HUM POR CENTRO) AO MÊS, CALCULADOS SOBRE O RESPECTIVO VALOR CORRIGIDO MONETARIAMENTE, COM TERMO INICIAL A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO MÊS SUBSEQÜENTE AO DO VENCIMENTO DO TRIBUTO, CONSOANTE DISPÔE O ART. 44 DA LEI 7098/98 COM A REDAÇÃO DA LEI 7900/03. [...]”. (ID. 88845497 - Pág. 2)
No que tange à taxa a ser utilizada na atualização do crédito fiscal o Supremo Tribunal Federal, em recurso paradigma (Tema 1.062), estabeleceu que embora seja possível os Estados legislarem sobre o índices de correção monetária e taxas de juros, os seus percentuais devem ser limitados aos estabelecidos pela União (Selic), como cito:
“Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. (STF - ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)
Com efeito, se mostra possível a utilização do mecanismo de atualização do crédito tributário com o índice previsto na Legislação Estadual, desde que o percentual aplicado seja limitado a taxa da Selic.
No entanto, na vertente hipótese, não é possível afirmar, pelo menos nesse momento processual, que: 01) de fato os índices utilizados pelo Estado de Mato Grosso superaram a Taxa Selic; 02) identificar em quais casos concretos isso ocorreu, e; 03) qual seria o suposto valor a maior cobrado pelo Fisco Estadual.
Destarte, no caso dos autos, não se visualiza, por ora, a presença do requisito da probabilidade do direito, motivo pelo qual, os indícios se firmam no sentido de que não seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional.
Têm-se, portanto, que diante do não preenchimento dos requisitos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional c/c artigo 300 do Código de Processo Civil, somente seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.
A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
No caso dos autos a parte agravante não efetuou o deposito integral do crédito tributário impugnado, impossibilitando, também, a suspensão do crédito tributário com fulcro no Art. 151, II, do CTN.
Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Art. 151, II ou V, do CTN), de rigor a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator